Tribunal: STF
Processo: RHC 213548
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.103) impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. OPERAÇÃO RENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATÉRIA NÃO JULGADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÂNCER DO RECORRENTE CURADO. PARECER ACOLHIDO. RECOMENDAÇÃO FIXADA. Recurso em habeas corpus improvido, com recomendação disposta no dispositivo.” (eDOC.97)



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao recorrente ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinárioprevisto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Tribunal de Origem:



    “[...] A decisão combatida visa a proteção da comunidade ordeira da reiteração criminosa, não se verificando qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que devidamente fundamentada e legalmente amparada. Ao contrário do que sustentam os impetrantes, a decisão está calcada nos elementos de convicção existentes nos autos, diante da suposta participação do ora paciente em complexo esquema de tráfico de drogas, evidenciando a gravidade da suposta prática do delito de associação para o tráfico. Logo, não há falar em fundamentação abstrata ou genérica. Nesse sentido, entendo que se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar, não sendo caso de concessão da ordem. Com efeito, encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti vem amparado nos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, por conta da investigação em grande escala, que apontou o paciente e os codenunciados como envolvidos, em tese, em diversas práticas ilícitas. No caso em tela, em razão do registro de uma ocorrência de estelionato, praticado, em tese, por organização criminosa, foi deferido o pedido da autoridade policial para interceptação telefônica, a partir da qual veio à tona complexo esquema de tráfico de drogas (fl. 47 -INQ4). Das comunicações interceptadas restou averiguada a existência de ampla operação de tráfico de drogas realizada por célula da organização criminosa "Os Manos", cujas ações permeavam a entrega de drogas dentro de casas prisionais, a distribuição das substâncias na região serrana do estado e, inclusive, o planejamento de crimes dolosos contra a vida. Imperioso ressaltar que o esquema criminoso era, em tese, realizado em larga escala, e contava, inclusive, com a participação de indivíduos reclusos no interior de estabelecimentos prisionais.



    Há de se destacar que, das comunicações interceptadas se constata que a célula da facção criminosa teria, em dada oportunidade, orquestrado e realizado a entrega de um freezer contendo drogas e aparelhos celulares a detentos recolhidos em penitenciária estadual.



    Nesta senda, o paciente teria sido o responsável por manter contato com os codenunciados de alcunhas "Nenê/Secco" e "Maé", bem como encarregado de receber o referido freezer contendo drogas e aparelhos telefônicos (Ev. 01 - INQ4 - fls. 93-98). Ademais, restou constatado, a priori, q u e as práticas delitivas comandadas pela organização dispunham da utilização de significativo arsenal de armas de fogo, bem como envolviam o armazenamento e a distribuição de vultuosa quantidade de drogas. Tais alegações vêm corroboradas pelas apreensões de entorpecentes, armas, munições e petrechos típicos da traficância quando do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão expedidos no curso da ação penal (fl. 157 -INQ6, fl. 59 - INQ7 e fl. 32 - INQ8). Na hipótese, a participação do ora paciente vem consubstanciada no conteúdo das comunicações interceptadas, que consta no Auto Circunstanciado de Transcrição (Ev. 01- INQ10 e INQ11), e demonstra, a priori, ser o acusado o responsável pelo tráfico de drogas, bem como pela gerência da atuação de traficantes hierarquicamente inferiores, agindo, em tese, em comunhão de esforços com o indivíduo de alcunha "Duda", também recolhido em estabelecimento prisional. Colaciono, à título de elucidação, organograma elaborado pela autoridade policial afim de melhor ilustrar a dinâmica e a divisão interna de tarefas da célula da facção criminosa "Os Manos": [...] Com efeito, as conversas interceptadas servem, a priori, para demonstração de que o acusado atuava cotidianamente a fim de garantir o pleno andamento das operações de tráfico de drogas realizadas pela facção, restando presentes indícios suficientes de autoria a autorizar a a decretação de sua custódia cautelar, tanto que assim fez o magistrado a quo. Nesta linha, destaco que a tese defensiva - negativa de autoria - depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Isso porque, o presente writ deve vir com prova pré-constituída das alegações, não havendo espaço para o exame e comparação de elementos. Como se sabe “essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano” (HC 541.117/PR, Rel. Ministro NEFICORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Portanto, não obstante a negativa de autoria, tal alegação não tem o condão de fundamentar a revogação da prisão do paciente. Até porque a análise de prova, ora pretendida, deve ser objeto de apreciação nos autos da ação principal, e não em sede de habeas corpus. Presente também o periculum libertatis, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Evidenciadas a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, a periculosidade dele e a clara possibilidade de reiteração, haja vista que integra facção criminosa, envolvida com a práticas de diversos delitos, inclusive crimes dolosos contra a vida. [...]”



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele integrada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    2.2. Lado outro, melhor sorte não assiste ao pleito remanescente de substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



     Com efeito, a matéria ora articulada não foi conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema no Tribunal de Origem e também porque não se visualiza, in casu, hipótese da concessão da ordem de ofício, já que o indeferimento de prisão domiciliar, pelo Juiz de 1° grau não padece de ilegalidade flagrante. A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    “Da atenta leitura dos autos afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque as instâncias de origem mencionaram que o recorrente participa de complexa organização criminosa, sendo líder desse grupo denominado "Os Manos", ou seja, constata-se que o grupo tem sua liderança nesta cidade de Farroupilha/RS centralizada nos denunciados VOLMIR LESEUX (especificamente no bairro Primeiro de Maio) e EDUARDO GRISOTTI (no restante do território municipal), ambos subordinados às chefias regional e estadual da mencionada facção, estas exercidas, respectivamente, pelos denunciados JOCEMAR DE ALMEIDA e ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA, que se encontram recolhidos na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (fl. 79 - grifo nosso); logo, da atenta leitura da decisão a quo, foram respeitados os requisitos legais, quais sejam, o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.



    Ilustrativamente: São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do recorrente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019).



    Sobre a legalidade da prisão preventiva, o voto condutor do acórdão a quo explicitou (fls. 24/26):



    [...] A decisão combatida visa a proteção da comunidade ordeira da reiteração criminosa, não se verificando qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que devidamente fundamentada e legalmente amparada.



    Ao contrário do que sustentam os impetrantes, a decisão está calcada nos elementos de convicção existentes nos autos, diante da suposta participação do ora paciente em complexo esquema de tráfico de drogas, evidenciando a gravidade da suposta prática do delito de associação para o tráfico. Logo, não há falar em fundamentação abstrata ou genérica.



    Nesse sentido, entendo que se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar, não sendo caso de concessão da ordem.



    Com efeito, encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    O fumus comissi delicti vem amparado nos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, por conta da investigação em grande escala, que apontou o paciente e os codenunciados como envolvidos, em tese, em diversas práticas ilícitas



    No caso em tela, em razão do registro de uma ocorrência de estelionato, praticado, em tese, por organização criminosa, foi deferido o pedido da autoridade policial para interceptação telefônica, a partir da qual veio à tona complexo esquema de tráfico de drogas (fl. 47 -INQ4).



    Das comunicações interceptadas restou averiguada a existência de ampla operação de tráfico de drogas realizada por célula da organização criminosa "Os Manos", cujas ações permeavam a entrega de drogas dentro de casas prisionais, a distribuição das substâncias na região serrana do estado e, inclusive, o planejamento de crimes dolosos contra a vida.



    Imperioso ressaltar que o esquema criminoso era, em tese, realizado em larga escala, e contava, inclusive, com a participação de indivíduos reclusos no interior de estabelecimentos prisionais.



    Há de se destacar que, das comunicações interceptadas se constata que a célula da facção criminosa teria, em dada oportunidade, orquestrado e realizado a entrega de um freezer contendo drogas e aparelhos celulares a detentos recolhidos em penitenciária estadual.



    Nesta senda, o paciente teria sido o responsável por manter contato com os codenunciados de alcunhas "Nenê/Secco" e "Maé", bem como encarregado de receber o referido freezer contendo drogas e aparelhos telefônicos (Ev. 01 - INQ4 - fls. 93-98). Ademais, restou constatado, a priori, q u e as práticas delitivas comandadas pela organização dispunham da utilização de significativo arsenal de armas de fogo, bem como envolviam o armazenamento e a distribuição de vultuosa quantidade de drogas. Tais alegações vêm corroboradas pelas apreensões de entorpecentes, armas, munições e petrechos típicos da traficância quando do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão expedidos no curso da ação penal (fl. 157 -INQ6, fl. 59 - INQ7 e fl. 32 - INQ8). Na hipótese, a participação do ora paciente vem consubstanciada no conteúdo das comunicações interceptadas, que consta no Auto Circunstanciado de Transcrição (Ev. 01- INQ10 e INQ11), e demonstra, a priori, ser o acusado o responsável pelo tráfico de drogas, bem como pela gerência da atuação de traficantes hierarquicamente inferiores, agindo, em tese, em comunhão de esforços com o indivíduo de alcunha "Duda", também recolhido em estabelecimento prisional. Colaciono, à título de elucidação, organograma elaborado pela autoridade policial afim de melhor ilustrar a dinâmica e a divisão interna de tarefas da célula da facção criminosa "Os Manos": [...] Com efeito, as conversas interceptadas servem, a priori, para demonstração de que o acusado atuava cotidianamente a fim de garantir o pleno andamento das operações de tráfico de drogas realizadas pela facção, restando presentes indícios suficientes de autoria a autorizar a decretação de sua custódia cautelar, tanto queassim fez o magistrado a quo. Nesta linha, destaco que a tese defensiva - negativa de autoria - depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Isso porque, o presente writ deve vir com prova pré-constituída das alegações, não havendo espaço para o exame e comparação de elementos. Como se sabe “essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano” (HC 541.117/PR, Rel. Ministro NEFICORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Portanto, não obstante a negativa de autoria, tal alegação não tem o condão de fundamentar a revogação da prisão do paciente. Até porque a análise de prova, ora pretendida, deve ser objeto de apreciação nos autos da ação principal, e não em sede de habeas corpus. Presente também o periculum libertatis, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Evidenciadas a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, a periculosidade dele e a clara possibilidade de reiteração, haja vista que integra facção criminosa, envolvida com a práticas de diversos delitos, inclusive crimes dolosos contra a vida. [...]



    Superado esse aspecto, a alegação de que o recorrente faz jus à prisão domiciliar por ser portador de tumor cerebral e hepatite e, sobretudo, porque inexiste tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, não merece conhecimento, porquanto tal quaestio não foi examinada pela Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, não é possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 701.937/SC, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2021 - grifo nosso).



    Nesse sentido: HC n. 324.409/SP, Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015).



    Inclusive, sobre a saúde do recorrente, informações oriundas da origem esclarecem que seu câncer foi curado, nos seguintes termos (fl. 284 - grifo nosso): 



    [...] Conforme solicitado em ofício supracitado, remetemos informações a cerca da consulta com dermatologista, do recluso VOLMIR LESEUX, 50 anos, cartão SUS:700509951395058. Conforme documentos em anexo, Volmir consultou com médica dermatologista, Dra Taciana Cappelletti, em 31/01/2022, no CES. O quadro do paciente é estável, no atestado a médica cita que se trata de uma lesão de câncer de pele que já foi retirado e avaliado (resultado do laudo em anexo). O recluso está curado da lesão, e necessita apenas de uso de protetor solar, conforme prescrito (anexo) e revisões anuais com médico dermatologista. A médica responsável evoluiu que o apenado não apresenta restrições de atividades, tampouco limitações decorrentes da cirurgia. [...]



    Oportuna a transcrição, no que interessa, do parecer ministerial acerca do não provimento do presente recurso (fls. 273/274):



    ica, em virtude da gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente é um dos líderes da complexa facção criminosa, “Os Manos”, responsável pela entrega de drogas dentro de casas prisionais, além da distribuição de entorpecentes na região, bem como o planejamento de crimes dolosos contra a vida, entre outros, o que impõe a prisão do denunciado, no escopo de extirpar a realização e os efeitos da atividade criminosa. Ademais, retira-se do acórdão a participação do paciente: “Ao contrário do que sustentam os impetrantes, a decisão está calcada nos elementos de convicção existentes nos autos, diante do envolvimento direto do paciente em um complexo esquema de tráfico de drogas realizado na região, exercido por facção criminosa extremamente organizada e com atuação em todo o Estado, evidenciando a gravidade da suposta prática do delito de associação para o tráfico. Logo, não há falar em fundamentação abstrata ou genérica" (Fl. 83 e-STJ)



    Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos da medida acautelatória extrema, sendo inviável a substituição por medidas alternativas da prisão, dada alta periculosidade da facção criminosa. Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso. [...] 



    Não há violação dos preceitos processuais quando o Magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir (RHC n. 31.266/RJ,Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 18/4/2012).



    Ilustrativamente: HC n. 400.807/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/10/2017.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente